Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726480-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA ALVES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora formulado pela executada, ora agravante (ID 161657390, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta: 1) a impenhorabilidade da verba, porque se trata de sua aposentadoria, bem como de créditos recebidos por liberalidade de terceiro, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil – CPC; 2) ter o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendimento no sentido de garantir a impenhorabilidade sobre os valores até 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio da penhora no valor de R$ 329,18. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente os requisitos para a antecipação de tutela. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora da aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" grifou-se. No caso, o extrato bancário anexado pela executada/agravante, aos autos originais, informa o recebimento de benefício do INSS no valor de R$ 2.638,45 no dia 6/4/2023. Porém, como acertadamente ponderou o juiz Gilmar de Jesus Gomes da Silva “é possível aferir que, após a referida data, a executada recebeu créditos variados em sua conta cuja origem não foi esclarecida em sua impugnação, como, por exemplo, R$ 500,00 nos dias 12 e 19.04.2023, R$ 300,00 no dia 18.04.2023. Nesse contexto, tendo o bloqueio judicial sido realizado somente em 20.04.2023, no valor de R$ 329,18, não há como afirmar que tal quantia se refere à aposentadoria da executada que supostamente teria sido depositada no dia 06.04.2023, tendo em vista os créditos ocorridos em sua conta após essa data.” Nesse contexto, a medida privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Por outro lado, não há prejuízo para a agravante diante da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, na instância de origem, corre prazo para executada apresentar embargos à execução, momento oportuno para realizar sua defesa, inclusive com prova de impenhorabilidade da verba constrita. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator